Tribunal: TJMT
Processo: 1034635-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034635-70.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (SUSCITANTE), Juízo da 2a Vara de Paranatinga (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBUSS SP CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.989.096/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LOCADORA DE VEICULOS PANTANAL LTDA - CNPJ: 06.241.320/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNAMINIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE COLHEITADEIRA. TOMBO SOBRE PONTE MUNICIPAL. PRESENÇA DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE JUÍZOS DA 2a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E DA 2a VARA DE PARANATINGA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PARTES, PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PARANATINGA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre os Juízos da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste e da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos de ação de ressarcimento proposta por seguradora em face de empresa locadora de veículos e do Município de Paranatinga.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se há conexão jurídica apta a justificar a modificação da competência territorial para o julgamento da ação de ressarcimento, à luz da existência de outra demanda com suposta similitude fática.

III. Razões de decidir

3. A configuração da conexão exige identidade entre os pedidos ou entre as causas de pedir, o que não se verifica na hipótese, diante da diversidade de partes, objetos e fundamentos jurídicos entre as ações.

4. A presença de ente público no polo passivo atrai a incidência da competência funcional absoluta do foro de seu domicílio, nos termos dos arts. 46 e 52, do CPC, insuscetível de modificação por conexão.

5. A inexistência de risco concreto à uniformidade de decisões ou à segurança jurídica reforça a manutenção da tramitação autônoma das demandas.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência julgado procedente.

Tese de julgamento:
"1.A conexão não se configura quando ausentes identidade subjetiva e coincidência substancial entre causas de pedir e pedidos. 2. A presença de ente público no polo passivo atrai a competência funcional absoluta do foro de seu domicílio, não podendo ser afastada por eventual conexão".

Dispositivos legais aplicáveis:
CPC, arts. 46, 52 e 55.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt nos EDcl no CC 167981/PR; AgInt no AREsp 961360/SP.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
,

o qual afirma ser o
JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
o competente para processar e julgar a “
AÇÃO CÍVEL DE RESSARCIMENTO DE DANOS
” n.° 1000280-33.2023.8.11.0044, proposta por BARBUSS SP CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA em face de LOCADORA DE VEÍCULOS PANTANAL LTDA e do MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Em suas razões, o juízo suscitante alega, em síntese, que a competência para processar e julgar o feito é do Juízo Suscitado, sob o fundamento de que o instituto da conexão tem o condão de modificar apenas a competência de natureza relativa, o que não se aplica ao caso em análise, uma vez que o Município de Paranatinga figura no polo passivo da lide.

Além disso, sustenta que, embora inexista atribuição privativa a uma unidade judiciária específica da Comarca de Paranatinga para o processamento e julgamento de ações em que sejam partes as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, a Resolução n.o 05/2014/TP estabelece que à 2a Vara Cível de Primavera do Leste (MT) compete o processamento de feitos cíveis em geral, com exceção das ações em que a Fazenda Pública figure como parte, interessada ou interveniente, cuja competência é atribuída à 4a Vara Cível.

Assevera que, à luz da repartição de competências delineada pela organização judiciária local, a competência funcional, de natureza absoluta, prevalece sobre o critério da conexão, vedando a reunião dos processos em Juízo prevento que careça da atribuição para tanto.

Argumenta que a incidência do instituto da conexão pressupõe a existência de competência relativa, o que não se verifica na hipótese vertente, em especial no tocante à ação n.o 1000280-33.2023.8.11.0044, na qual o Município de Paranatinga (MT) figura como parte demandada.

Consigna, ainda, que conexão entre as ações não deve ser considerada isoladamente para fins de modificação de competência, sendo imprescindível que a hipótese em análise envolva competências de natureza relativa, o que não é aplicável no presente caso.

Diante do exposto, requer, em caráter provisório, a designação do Juízo suscitado para apreciação de questões urgentes, nos termos do artigo 955,
caput
, do Código de Processo Civil. No mérito, pleiteia o reconhecimento da procedência do presente incidente, para declarar a competência do Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga (MT) para o processamento e julgamento da referida ação.

Em sede de deliberação provisória (ID. 259192694), foi designado o
Juízo da

2a Vara da Comarca de Paranatinga
, para, em caráter provisório, apreciar e deliberar sobre as medidas urgentes que se fizessem necessárias, nos moldes do disposto no art. 955, do Código de Processo Civil.

Em seguida, no dia 16.12.2024, o juízo suscitado apresentou as informações de estilo, manifestando-se favoravelmente à reunião dos feitos, ante a constatação de identidade parcial entre a causa de pedir e os pedidos formulados nas ações de n.o 1000280-33.2023.8.11.0044 e de n.o 1006462-90.2022.8.11.0037. Sustentou, ainda, a necessidade de se assegurar a uniformização da jurisprudência, bem como de se evitar a prolação de decisões potencialmente conflitantes acerca dos mesmos fatos controvertidos.

Asseverou, ademais, que ambas as demandas exigirão a análise do nexo de causalidade entre o tombamento da colheitadeira e eventual responsabilidade atribuível aos réus, destacando-se, inclusive, que as partes formularam requerimento expresso de reunião dos processos, com fundamento no disposto no art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção do Ministério Público,

conforme documento de ID. 262938295.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
,

o qual afirma ser o
JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
o competente para processar e julgar a “
AÇÃO CÍVEL DE RESSARCIMENTO DE DANOS
” n.° 1000280-33.2023.8.11.0044, proposta por BARBUSS SP CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA em face de LOCADORA DE VEÍCULOS PANTANAL LTDA e do MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Da análise do processado, verifica-se que BARBUSS SP CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA ingressou com a “
AÇÃO CÍVEL DE RESSARCIMENTO DE DANOS
” n.° 1000280-33.2023.8.11.0044, em desfavor de LOCADORA DE VEÍCULOS PANTANAL LTDA e do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, com o objetivo de obter o ressarcimento do valor de R$ 1.167.300,00 (um milhão e cento e sessenta e sete mil e trezentos reais), montante este desembolsado pela seguradora em decorrência do acionamento da apólice securitária, ante a inadimplência da transportadora em assumir os prejuízos oriundos do sinistro.

Após o regular trâmite processual, em 23.09.2024, o
Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga
declinou da competência para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que os fatos discutidos guardam similitude com os tratados na demanda de n.o
1006462-90.2022.8.11.0037
, havendo, em seu entendimento, coincidência parcial entre a causa de pedir e o pedido. Em razão disso, determinou a redistribuição dos autos ao
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
.

Na sequência, o
Juízo
da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
suscitou o presente conflito negativo de competência, alegando sua incompetência para processar e julgar ações em que figure como parte a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sua competência residual. Diante disso, sustenta que a competência para o processamento e julgamento da demanda deve ser mantida no
Juízo da Comarca de Paranatinga
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Nos termos do art. 55, do Código de Processo Civil, a conexão entre duas ou mais ações configura-se pela existência de identidade entre o pedido ou a causa de pedir. Tal instituto tem como finalidade precípua evitar contradições nas decisões judiciais e assegurar a racionalidade no trâmite processual.

No âmbito da análise da conexão, imprescindível observar que seu reconhecimento pressupõe a presença de elementos comuns entre as causas de pedir – compreendidas como os fundamentos jurídicos ou os fatos subjacentes às pretensões articuladas nos autos – ou a coincidência dos pedidos, abrangendo tanto o bem jurídico tutelado quanto o resultado pretendido pela tutela jurisdicional.

Todavia, conquanto os argumentos apresentados pelo juízo suscitado evidenciem a existência de relação fática entre as demandas, em virtude de ambas derivarem de um mesmo evento danoso, não se verifica, no presente caso, a presença dos requisitos legais indispensáveis à caracterização da conexão, nos termos do ordenamento processual civil, especialmente no que se refere à identidade absoluta de partes e de causas de pedir.

Com efeito, observa-se que, na ação indenizatória, figura como demandante o Sr.
Felipe Miguelon Ferreira
, ao passo que, na demanda regressiva de ressarcimento, a parte autora é a pessoa jurídica
Barbuss Sp Consultoria em Seguros Ltda
., o que evidencia, de forma inequívoca, a ausência de identidade subjetiva entre os polos ativos das respectivas ações.

Além disso, os pedidos formulados em juízo ostentam naturezas jurídicas distintas: enquanto na primeira demanda busca-se a reparação por danos diretos alegadamente suportados pelo autor, na segunda pleiteia-se o ressarcimento regressivo, com fundamento em obrigação decorrente de contrato de seguro. Igualmente, não se constata identidade entre as causas de pedir, sejam elas mediatas ou imediatas, circunstância que, de forma definitiva, afasta a possibilidade de reconhecimento da conexão entre os feitos, conforme preceitua o art. 55, do Código de Processo Civil.

Ademais, a mera similitude fática entre as demandas não se revela suficiente para ensejar a reunião dos processos por conexão, sendo imprescindível, conforme impõe a legislação processual civil, a existência de comunhão substancial entre os pedidos ou entre os fundamentos jurídicos invocados — requisito esse manifestamente ausente na hipótese sub judice.

Outrossim, a presença do Município de Paranatinga no polo passivo autoriza a fixação da competência territorial no foro do local do fato e do domicílio do réu, conforme preceituam os arts. 46 e 52, do Código de Processo Civil. Importante salientar, ainda, que na Comarca de Paranatinga não há vara especializada para o processamento e julgamento de causas envolvendo a Fazenda Pública, o que autoriza a regular tramitação do feito perante aquela unidade judiciária, inexistindo, portanto, qualquer óbice de ordem funcional à sua apreciação naquele juízo.

Acrescente-se que não há nos autos qualquer elemento concreto que evidencie risco efetivo à uniformidade ou coerência das decisões judiciais em razão da tramitação autônoma das ações, mormente diante da nítida delimitação das regras de competência territorial e da independência material das pretensões deduzidas em cada uma das lides.

Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem assentado o entendimento de que o reconhecimento da conexão entre ações não impõe, de forma automática, a obrigatoriedade de sua reunião, especialmente quando há delimitação clara da competência territorial ou quando a separação dos feitos não compromete a coerência dos julgamentos. A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUPOSTO CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECE A INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO, EM FRAUDE CONTRA CREDORES, E INCIDENTE DE CONCURSO DE CREDORES, QUE PRESERVA O DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE À QUITAÇÃO DO MESMO BEM. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ART. 55, § 3o, DO CPC. INCONVENIÊNCIA DA REUNIÃO CONJUNTA DOS FEITOS PARA JULGAMENTO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO COM EFICÁCIA "INTER PARTES". PRECLUSÃO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Inexistente conexão ou conveniência para o julgamento conjunto das demandas, não há cogitar-se de conflito de competência. No caso, em que pese o imóvel objeto de ambas as demandas ser o mesmo, as partes, objetos e pedidos não se confundem; não havendo cogitar-se de conexão.
2. A extensão do conceito de conexão, para o fim de evitar decisões conflitantes, depende da conveniência do julgador, a teor da interpretação conferida por esta Corte ao § 3o do art. 55 do CPC. Caso em que a conveniência de reunião dos feitos para julgamento conjunto foi expressamente rechaçada pelo Juízo supostamente prevento, ante a compreensão de que a declaração judicial da ineficácia da venda, no processo envolvendo fraude contra credores, não geraria eficácia "erga omnes". Ademais, ficou consignado que a alegação da referida tese estaria preclusa, pois não teria sido deduzida em tempo oportuno no incidente do concurso de credores; e que, caso acolhida, prejudicaria o seguimento da marcha processual correspondente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no CC: 167981 PR 2019/0258370-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. 3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 961360 SP 2016/0196509-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 07/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2017)”.

Dessa forma, à luz do conjunto argumentativo apresentado, conclui-se pela inexistência dos requisitos legais para o reconhecimento da conexão entre as demandas em questão, seja pela ausência de identidade subjetiva e de causas de pedir, seja pela inexistência de risco concreto à uniformidade das decisões judiciais. Ademais, mostra-se evidente a competência do Juízo da Comarca de Paranatinga para o processamento da demanda regressiva, não havendo que se falar em deslocamento da causa ou em reunião dos processos.

Assim, impõe-se o reconhecimento da autonomia entre as ações, com a consequente manutenção da tramitação independente de cada uma delas, nos moldes estabelecidos pela legislação processual civil e em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência, para declarar que a competência do
Juízo da 2a Vara da Comarca De Paranatinga
para processar e julgar a ação de ressarcimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025